Tribunal: TJDFT
Processo: 0737214-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL RELATOR: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO Número do processo: 0737214-17.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FERNANDO BARBOSA ROLINS IMPETRANTE: MAZURKIEWICZ PEREIRA SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SAMAMBAIA ================= DESPACHO ================== O impetrante, na petição de ID 19810921, apresentada em 01/10/2020 às 12h46min, requer a sustentação oral nos presentes autos, todavia, verifica-se da certidão de ID 199995974, que o referido habeas corpus já se encontra julgado, uma vez que o writ foi incluído na 35a Sessão Ordinária Virtual que se encerrou às 12h deste dia dia 01/10/2020. Assim, indefere-se o pedido de sustentação oral. Brasília/DF, 01 de outubro de 2020. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator